Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MOHAMAD KHALIL ZAHER
AGRAVANTE(S):
MARA MONGELLI ZAHER
AGRAVADO(S):
TITULAR DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT)
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MOHAMAD KHALIL ZAHER e MARA MONGELLI ZAHER contra a decisão proferida na Ação de Retificação de Registro Público Imobiliário - Procedimento de Jurisdição Voluntária no 1002019-69.2020.811.0004 movida em desfavor do TITULAR DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT), que apesar de deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da presente ação às margens da matrícula n. 13.944, do CRI de Barra do Garças/MT, determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse apresentada anuência expressa de José Casal de Rey Júnior e Maria das Mercês Casal de Rey ao procedimento retificatório e que, não sendo possível, fosse emendada a inicial, alterando-se o procedimento de jurisdição voluntária para contencioso ordinário, devendo incluir José Casal de Rey Júnior e Maria das Mercês Casal de Rey no polo passivo, bem como proceder a qualificação nos termos do art. 319, do CPC/15 e adequar os pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do mesmo Código.
Narram os recorrentes que, imbuídos da mais absoluta boa-fé e legalidade, no dia 04/09/1995, os agravantes, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda confeccionada e assinada pela Titular do Cartório de Araguaiana–MT, adquiriram de José Casal de Rey Júnior e Maria das Mercês Casal de Rey, então representados pelo seu filho e procurador Fábio Aylton Casal de Rey, 7.500 hectares, a ser destacada de uma área de 9.999 hectares, matriculada sob o no 13.944 do CRI do 1o Ofício de Barra do Garças (ID. n. 38299104 dos autos originais), dando origem à matrícula no 46.591 da mesma Serventia (ID. n. 38299105 dos autos originários), denominada Fazenda Belo Horizonte, ficando pactuado à época, que o remanescente da área garantiria a penhora averbada sob o no R-02.
Aduzem que a referida negociação foi confirmada por este mesmo procurador dos alienantes em 07/11/2007, através de Declaração Pública de ID. n. 38299101 os autos originais.
Afirmam que, embora acreditassem na lisura do negócio realizado em 1995, no ano de 1999 o primeiro agravante teria sido surpreendido por Juliano Arcoverde Angeli que o procurou alegando ter também comprado dos mesmos alienantes, na data 11/07/1996, a área total da matrícula no 13.944.
Relatam que apesar de já terem realizado a compra dos 7.500 hectares que deram origem à matrícula no 46.591, o primeiro agravante também se viu obrigado a realizar “nova compra” do imóvel na data de 20/05/1999, desta feita de Juliano Arcoverde Angeli, agora envolvendo a área total do imóvel matriculado sob o no 13.944, escritura pública de ID. n. 38299107 dos autos originais, área que ocupam até os dias atuais – há mais, portanto, de vinte anos.
Noticiam que no ano de 2011 pediram a devida prenotação da escritura de compra e venda de toda a área relativa à matrícula no 13.944 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim, nos termos do §4o do art.214 da Lei no 6.015/73 e do art.1.246 do CC/2002, sendo o registro indeferido à época pela falta de georreferenciamento, como também por constar o destacamento da área anteriormente vendida aos próprios agravantes (7.500 ha).
Alegam que em razão de um pedido de providências feito pelo Tabelião Substituto do CRI de Barra do Garças, constatou-se que, por algum erro do Cartório de Araguaiana, a escritura de compra e venda lavrada naquela serventia não foi devidamente arquivada no livro 12, razão pela qual o Juiz diretor do Foro da Comarca determinou o bloqueio da matrícula 46.591.
Afirmam que, com a finalização e registro do georreferenciamento no INCRA, os agravantes pleitearam, com base no art.1247 do CC/2002, a regularização do imóvel que lhes pertence há mais de 20 (vinte) anos, o que, no entanto, foi novamente negado pelo titular da serventia por conta do bloqueio da matrícula no 46.591, impedindo qualquer registro sem que houvesse uma ordem judicial autorizando a prática tais atos, conforme nota devolutiva no 9885 juntada no ID. n. 38299112 dos autos originais.
Asseveram que diante disso, ajuizaram a ação originária para regularizar o imóvel que lhes pertence, elegendo como procedimento o rito de jurisdição voluntária, tendo em vista que os negócios jurídicos foram realizados conforme estabelece a lei, através de escrituras públicas, perante tabeliães dotados de fé pública, estando perfeitos e acabados.
Alegam que, entretanto, o juízo singular proferiu a decisão agravada fixando prazo para que apresentassem nos autos a anuência antigos proprietários José Casal de Rey Junior e Maria das Merces Casal de Rey, ou que, não sendo possível apresentá-la, fosse a inicial emendada para a inclusão do casal alienante no polo passivo da demanda.
Inconformados, sustentam os autores que além de o art.108 do CC/2002 prever que a escritura pública constitui o documento essencial e suficiente para a validar a transação e transferência de bens imóveis de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, absolutamente desnecessárias novas concordâncias dos alienantes, cuja manifestação de vontade já foi exprimida, perante o titular da serventia, que goza de fé pública, estando os herdeiros de tais vendedores vinculados ao negócio.
Asseveram que estando a matrícula n. 46.591 bloqueada por decisão judicial devido à irregularidade administrativa a ser retificada, somente pela via judicial será possível efetuar o seu cancelamento definitivo, para que assim possa ocorrer o regular registro da Escritura Pública dos Agravantes relativa à matrícula no 13.944, referente à integralidade do imóvel, na forma como preveem os artigos 214 § 4o, 233, inciso I e 250, incisos I e III da Lei 6.015/73.
Pugnam, diante disso, pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada na medida em que, não sendo possível a juntada a comprovação de nova aquiescência dos vendedores, os agravantes terão de incluí-los no polo passivo da ação, o que exige que o feito passe a tramitar sob jurisdição contenciosa.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a suspensão integral da decisão recorrida nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para o atendimento de parte da guarida provisoriamente esperada.
Não exatamente pela alta probabilidade do direito invocado – o qual haverá de ser examinado por ocasião do julgamento do recurso –, mas sobretudo diante do risco de inocuidade do provimento final do recurso na medida em que a decisão agravada estipula que, acaso não apresentem documento comprovando a anuência dos antigos proprietários da área quanto à pretensão de retificação de registro público, os agravantes deverão necessariamente emendar a inicial para incluí-los no polo passivo da ação, forçando que tais pessoas sejam citadas, se vejam compelidas a constituir advogados antes mesmo de sabermos se, de fato, necessitarão integrar o feito.
Ademais, a decisão recorrida ainda prevê que, não sendo a ação emendada, poderá a inicial ser liminarmente indeferida, situação que tornaria debalde o possível provimento do apelo.
Além disso, inexiste risco de qualquer dano reverso a quem quer que seja.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para colher sua manifestação.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora